Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-92.2018.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001518-92.2018.8.26.0352/50001, da Comarca de Miguelópolis, em que é embargante
BANCO PAN S/A, é embargada NEILA BARBOSA DE QUEIROZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001518-92.2018.8.26.0352/50001 -Voto no 27556
2
VOTO No 27556.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1001518-
92.2018.8.26.0352/50001.
EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
EMBARGADA: NEILA BARBOSA DE QUEIROZ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE - Advogado signatário do recurso sem
procuração nos autos. NÃO CONHECIMENTO: Diante da
ausência de procuração válida outorgando poderes ao
advogado subscritor dos embargos declaratórios, o recurso não
pode ser conhecido. Precedentes do STF e do STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos pelo Banco Pan S.A. contra o v. acórdão de fls. 8/12, desta
Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que acolheu os embargos de
declaração interpostos pela ora embargada.
O banco embargante pretende a declaração
do v. acórdão para sanar contradição (fls. 2/17). Alega que o v. aresto
encontra-se contraditório em relação aos diplomas legais e ao
entendimento das Câmaras em causas semelhantes. Discorre sobre a
impossibilidade de rescisão do contrato de cartão de crédito consignado, a
aplicação do princípio da equidade para a fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001518-92.2018.8.26.0352/50001 -Voto no 27556
3
advocatícios e sobre o enriquecimento ilícito. Pede o acolhimento dos
embargos com atribuição de efeitos infringentes.
A embargada se manifestou nos autos,
oportunidade em que alegou que os embargos de declaração
interpostos
apresentam
incapacidade
processual
ou
irregularidade da representação, conforme artigo 76 do CPC
(fls. 20/25).
Intimado o banco embargante para sanar o
vício de representação processual (fl. 26), permaneceu inerte (fl. 28).
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
O advogado que assinou o recurso de
embargos de declaração, Dr. Luis Gustavo Fernandes da Costa, não tem
poderes de representação nos autos, razão pela qual deve ser o recurso
considerado inexistente.
Frise-se que o banco embargante já foi
intimado a fl. 26 para sanar o vício de representação processual, a fim de
evitar o não conhecimento do recurso, mas não cumpriu o determinado
(fl.28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001518-92.2018.8.26.0352/50001 -Voto no 27556
4
Ressalte-se que a única procuração ad
judicia juntada pelo recorrente nos autos tinha prazo de validade de um ano
a contar do dia 19 de março de 2018 (fls. 267/269). Sendo assim o prazo
expirou em 19.3.2019 e os embargos de declaração foram interpostos em
8.6.2020.
A intervenção do advogado no processo sem
procuração válida nos autos somente poderia ocorrer para a prática de atos
reputados urgentes, o que não é o caso, pois a interposição de recursos não
se afigura como tal.
Esse é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
“1. Recurso subscrito por advogado sem procuração
nos autos. A regra geral, que decorre do art. 37,
caput, do CPC, expressa ser indispensável a
presença, em autos de processo judicial, do
instrumento de mandato outorgado pela parte ao
advogado,
sob
pena
de
serem
considerados
inexistentes os atos praticados.
2. A interposição de recursos não se enquadra na
categoria dos atos reputados urgentes.
3. Agravo regimental não conhecido”. (g.n.).
(AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
650.804-7
SP,
Rela.
Mina.
ELLEN
GRACIE,
j.20.9.2007).
Assim também já se decidiu no Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001518-92.2018.8.26.0352/50001 -Voto no 27556
5
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.PROCESSUAL
CIVIL.
VIGÊNCIA DO NOVO CPC. 18/3/2016. LC 95/1998
E LEI N. 810/1949. DECISÃO IMPUGNADA
PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO
CPC. APLICABILIDADE NA ESPÉCIE DO CPC
DE 1973. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT
ACTUM.
RECURSO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE POR ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO. SÚMULA 115/STJ.
1. Observando o disposto na Lei n. 810/1.949 c/c Lei
Complementar 95/1.998, a vigência do novo Código
de Processo Civil, instituído pela Lei n. 13.105, de 16
de março de 2015, iniciou-se em 18 de março de 2016
(Enunciado Administrativo n. 1, aprovado pelo
Plenário do Superior Tribunal de Justiça em
2/3/2016) .
2. À luz do princípio tempus regit actum, esta Corte
Superior há muito pacificou o entendimento de que
as normas de caráter processual têm aplicação
imediata aos processos em curso, regra essa que veio
a ser positivada no ordenamento jurídico no art. 14
do novo CPC.
3. Em homenagem ao referido princípio, o Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua
interposição é aquela vigente à data da publicação da
decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente
tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que
pretende combater. Precedentes.
4. Esse entendimento foi cristalizado pelo Plenário do
Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada dia
9/3/2016 (ata publicada em 11/3/2016), em que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001518-92.2018.8.26.0352/50001 -Voto no 27556
6
unanimidade, aprovou a edição de enunciado
administrativo com a seguinte redação: "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016)
devem
ser
exigidos
os
requisitos
de
admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado
Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do
Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016) .
5. Na espécie, o agravo regimental impugna decisão
publicada na vigência do CPC de 1973, sendo
exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na
forma prevista naquele código de ritos, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
desta Corte.
6. A interposição de agravo regimental assinado
eletronicamente por advogado sem poderes nos autos
atrai a incidência da Súmula 115/STJ. Ademais, a
regularidade na representação processual da parte
deve ser comprovada no ato da interposição do
recurso. Precedentes.
7. Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 849.405 -
MG (2016/0017785-8), 4a TURMA, RELATOR
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 05.4.2016,
v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais supracitados
enfrentam questão idêntica à dos autos, razão pela qual ilustram o
julgamento.
São
inexistentes
os
atos
processuais
praticados pelo advogado sem a juntada de procuração válida, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001518-92.2018.8.26.0352/50001 -Voto no 27556
7
ausência de capacidade postulatória.
Desta forma, o recurso em questão não pode
ser conhecido.
Os pressupostos de admissibilidade dos
recursos não podem ser ignorados por segurança às partes e garantia do
devido processo legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECEM
dos embargos declaratórios.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR